Tribunal: TJBA
Processo: 8074299-54.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8074299-54.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E AÇÃO RENOVATÓRIA ANTERIORMENTE AJUIZADA. LOCAÇÃO COMERCIAL. INTERPRETAÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS PROFERIDAS EM AÇÃO RENOVATÓRIA. CONEXÃO INSTRUMENTAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PREVENTO. CONFLITO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA e o Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, nos autos de ação declaratória cumulada com consignação em pagamento, proposta por empresa locatária com o objetivo de afastar a cobrança de valores que entende indevidos a título de aluguel mínimo mensal, supostamente em desacordo com decisões proferidas em ação renovatória de locação anteriormente ajuizada. 2. O Juízo cível declinou da competência, apontando conexão com a ação renovatória ainda em trâmite na 15ª Vara. Esta, por sua vez, suscitou o conflito ao entender não possuir competência material para processar causas de natureza cível após a especialização das varas, nos termos da Resolução nº 15/2015 do TJ/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar se a 15ª Vara de Relações de Consumo mantém competência para julgar ação cível conexa a processo anteriormente distribuído e ainda pendente de julgamento perante este juízo. 4. Definir se a especialização funcional prevista na Resolução nº 15/2015 prevalece sobre o critério da prevenção e da conexão processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A competência deve ser fixada no juízo que detém a prevenção quando houver evidente conexão entre as demandas, nos termos dos arts. 55, 59 e 286 do CPC, especialmente quando a nova ação pressupõe a análise da eficácia e da validade de decisões proferidas em processo anterior ainda em curso. 6. A conexão entre a ação renovatória e a ação consignatória restou verificada, visto que esta depende da correta interpretação das decisões proferidas naquela, especialmente quanto à vigência e eficácia do aluguel provisório fixado. 7. A especialização das varas, ainda que importante, não pode prevalecer sobre os princípios da prevenção e da coerência jurisdicional quando presente risco concreto de decisões conflitantes, nos termos do art. 55, §3º, do CPC. 8. A natureza jurídica da relação locatícia entre as partes – locação não residencial entre pessoas jurídicas – afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, mas não impede a fixação da competência com base na conexão com processo anterior. 9. A doutrina e jurisprudência reconhecem que, mesmo ausente a conexão clássica, a prejudicialidade externa pode justificar a reunião dos processos em prol da uniformidade da jurisdição e da segurança jurídica. 10. A prevenção se fixa no juízo que primeiro recebeu a demanda conexa, ainda que especializada, quando as decisões proferidas neste juízo constituem pressuposto lógico da nova lide. IV. DISPOSITIVO 11. Conflito improcedente. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de conflito negativo de competência número 8074299-54.2024.8.05.0000, em que são suscitante e suscitado os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE o conflito, pelas razões adiante expostas.